Tribunal: CARF
Processo: 16707.000092/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000092/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.764 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
RAYMUNDO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de pensão alimentícia os valores decorrentes de
cumprimento ou acordo homologado judicialmente, desde que devidamente
comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte da argumentação relativa à incidência de
isenção de IR por moléstia grave e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000092/2007-95
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000092/2007-95

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/8), lavrada em
20/11/2006, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas: i) de despesas médicas, no valor de R$ 3.628,64 e de pensão alimentícia, no valor de
R$ 6.768,82;.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento, em 08/12/2006, o Interessado apresentou
impugnação, em 08/01/2007, alegando, em síntese:
1. inconformado com a cobrança, solicita nova revisão, por terem as pensões
alimentícias sido descontadas de seus proventos de aposentadoria e pagas às
beneficiárias Francisca de Souza do Espírito Santo e Lucília P. do Espírito Santo;
2. junta documentação comprobatória e requer que lhe seja liberada a restituição
de IR, consoante Declaração de Ajuste.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.838 (e-fls. 55/58), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente em a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está condicionada
à comprovação da prestação dos serviços e do efetivo desembolso dos valores
declarados, e, adicionalmente, quando se relacionem com dependentes, à
comprovação da relação de dependência.
Do Recurso Voluntário
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000092/2007-95

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
62), arguindo contra a manutenção da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente, conforme
análise em sequência.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sede de recurso voluntário, o interessado introduz tese de defesa inédita, que
não foi levada a apreciação do julgador de primeira instância e, por isso, não pode ser conhecida
por este Conselho.
O interessado informa que, a partir de julho de 2005, foi acometido por doença
especificada em Lei, – Cardiopatia Grave – colacionando aos autos cópia da ata de perícia
médica (e-fls. 64).
Pelo visto, a intenção do recorrente, ao introduzir este argumento, seria obter o
reconhecimento de direito a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos
termos do inciso XIV, do artigo 6o da Lei no 7.713/88, porém, como dito inicialmente, tal tese
não foi objeto de sua peça impugnatória.
Nessa linha, nos termos dos arts. 16, III e 17do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000092/2007-95

(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
Da Pensão Alimentícia
Alega o impugnante que as pensões alimentícias foram descontadas de seus
proventos de aposentadoria e pagas às beneficiárias Francisca de Souza do Espírito
Santo e Lucília P. do Espírito Santo. Passa-se à análise da documentação acostada aos
autos.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000092/2007-95

No campo Deduções, de sua Declaração de Ajuste, conforme abaixo, foi
informada dedução de R$ 89,976,01, a título de pensão alimentícia judicial. No
entanto, consultando o conteúdo do comprovante de rendimentos (cópia) emitido pela
fonte pagadora Ministério da Fazenda, fl. 06, constata-se valor de pensão alimentícia,
a ser deduzida, de R$ 83.207,19. Em conclusão, não restou outra alternativa ao Fisco
senão glosar a diferença no montante de R$ 6.768,82 (R$ 89.976,01 - R$ 83.207,19).
A glosa, portanto, deve permanecer.

Das Despesas Médicas
Conforme já relatado, foi Glosado o valor de R$ 3.628,64, indevidamente
deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Extrai-se dos autos que a glosa foi corretamente
realizada, sem nenhum reparo a ser feito, senão vejamos.
No campo Deduções, de sua Declaração de Ajuste, conforme acima, foi
informada despesas médicas no valor de R$ 9.091,11. Também se constata, em sua
Declaração, que não foi informado nenhum dependente. Analisando-se a
documentação acostada aos autos, visualizam-se declarações fornecidas pela Assefaz -
Fundação Assistencial, às fl. 31/33, as quais informam despesas médicas relacionadas
com o Impugnante no valor de R$ 5.462,47.
Como o Defendente informou R$ 9.091,11, foi devidamente glosada a
respectiva diferença de R$ 3.628,64 (R$ 9.091,11 - R$ 5.462,47).
Conclusão
Diante de todo o exposto, vota-se pela Improcedência da impugnação,
afastando-se as alegações defensórias e mantendo-se o crédito tributário apurado,
com os devidos acréscimos legais.
Acrescento, para fins de esclarecimento, que a diferença de R$ 6.768,82
apresentada no comprovante de rendimentos (e-fls. 10) deve-se ao motivo de que no somatório
dos valores constantes das informações complementares R$ 89.976,01 estarem inclusos os
referentes ao 13o salário (sujeitos a tributação exclusiva na fonte), ao passo que os R$ 83.207,19
não levam em conta aqueles valores.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço em parte do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.764 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000092/2007-95

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital